Tribunal: TJBA
Processo: 8001100-65.2024.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001100-65.2024.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA EST. DE REG. DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ENERGIA, TRANSP. E COMUNICAÇÕES DA BAHIA - AGERBA

Advogado(s)
:

APELADO: LUIS BATISTA SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO EDMUNDO SILVA MORAES JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA AGERBA. AUSÊNCIA DE PROVA DO CARÁTER REMUNERADO DO TRANSPORTE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEI ESTADUAL 11.378/2009. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de Apelação interposto pela AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA – AGERBA contra sentença da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Uruçuca, que julgou procedente ação anulatória ajuizada por LUIS BATISTA SANTOS. A sentença anulou Auto de Infração lavrado sob a imputação de transporte intermunicipal irregular de passageiros, confirmando tutela de urgência e condenando a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios. A apelante sustenta a legitimidade do auto, a competência fiscalizatória da AGERBA, o regular exercício do poder de polícia e a legalidade das medidas aplicadas, requerendo a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o Auto de Infração lavrado pela AGERBA possui validade diante da ausência de comprovação do transporte intermunicipal remunerado; (ii) determinar se é cabível a manutenção das medidas administrativas e honorários fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A validade do Auto de Infração administrativo depende de comprovação mínima da prestação de transporte intermunicipal de passageiros com finalidade econômica, o que não restou demonstrado nos autos.

4 - A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada por prova idônea em sentido contrário, conforme demonstrado pelo recorrido, proprietário de veículo particular, que alegou deslocamento de natureza privada e sem cobrança de tarifas.

5 - A aplicação do art. 40 da Lei Estadual 11.378/2009 exige a prática de transporte público intermunicipal irregular com intuito lucrativo, não sendo suficiente a mera circulação com terceiros sem evidência do animus lucrandi.

6 - A jurisprudência do TJBA tem se firmado no sentido de que, em casos análogos, a inexistência de prova robusta da finalidade econômica do transporte impede a incidência das sanções previstas na legislação estadual.

7 - O controle judicial do ato administrativo é cabível para aferição da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em indevida substituição da discricionariedade administrativa.

8 - A fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, revela-se adequada, não havendo exorbitância manifesta que justifique a sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A validade de Auto de Infração lavrado pela AGERBA com base no art. 40 da Lei Estadual 11.378/2009 exige prova idônea da prestação remunerada de serviço de transporte intermunicipal de passageiros.

2 - A simples circulação de veículo particular com terceiros, sem demonstração do caráter econômico da atividade, não configura transporte irregular sujeito à fiscalização da AGERBA.

3 - O controle judicial da legalidade do ato administrativo não implica invasão do mérito administrativo, mas garante a juridicidade e a observância dos princípios constitucionais.

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual 11.378/2009, art. 40; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Apelação Cível n. 8000223-96.2022.8.05.0269, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 15.02.2022.

TJ-BA, Apelação n. 0000279-40.2013.8.05.0155, Rel.ª Des.ª Lisbete M. T. A. C. Santos, j. 10.08.2016.

TJ-BA, Agravo de Instrumento n. 8004716-84.2021.8.05.0000, Rel.ª Juíza Maria do Rosário P. S. Calixto, 2ª Câmara Cível, j. 01.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06